Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão no Acórdão vergastado, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.
3. Sendo declarada a incompetência absoluta ou relativa, os autos serão remetidos ao Juízo competente, nos termos do artigo 64, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.